Tribunal: TJSP
Processo: 0000635-44.2022.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Prescrição da pretensão punitiva estatal – Não decurso do lapso prescricional relativo à execução criminal no 1 – Recebimento da denúncia que tem o condão de interromper o prazo prescricional – Redação expressa do art. 117, inciso I, do CP - Recurso desprovido.